Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-49.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. IDENTIFICAÇÃO POR ANÁLISE DE VESTIMENTAS EM IMAGENS. NEGATIVA DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pela Vara Criminal do Paranoá/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, pela prática de furto qualificado mediante concurso de pessoas, fixando-lhe pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 53 dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu, ou se é o caso de absolvição por aplicação do princípio do in dubio pro reo; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena pode ser reformada, especialmente quanto ao critério utilizado para o aumento da pena-base e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito encontram-se devidamente comprovadas nos autos, especialmente por meio das imagens do circuito de segurança e da comparação das vestimentas utilizadas pelo réu em dois delitos cometidos em dias consecutivos, circunstância que, somada à prisão em flagrante por outro crime semelhante, reforça a autoria delitiva.
4. A identificação visual baseou-se em conjunto específico de vestimentas (casaco camuflado, boné preto, mochila preta e chinelos), o que afasta a alegação de fragilidade probatória por semelhança genérica, sendo válida a metodologia de reconhecimento por análise de imagens.
5. A ausência de reconhecimento pessoal e o resultado negativo do exame papiloscópico não têm força para infirmar o robusto conjunto probatório, dada a alta circulação de pessoas no local (escola) e a prática do delito em concurso de agentes.
6. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato, critério aceito pela jurisprudência do STJ e adotado uniformemente por esta eg. Corte.
7. Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade no aumento da pena-base, tendo sido considerados os maus antecedentes do réu, com condenações anteriores transitadas em julgado.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível no caso concreto, diante da existência de maus antecedentes, o que impede o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A identificação do agente pode ser validamente realizada por meio de análise de imagens de circuito interno de segurança, especialmente quando baseada em conjunto específico e incomum de vestimentas, associado a outros elementos probatórios. O resultado negativo de exame papiloscópico não afasta, por si só, a autoria delitiva quando há robusto conjunto de provas convergentes. A adoção da fração de 1/8 para o aumento da pena-base, em razão de maus antecedentes, é válida e encontra amparo na jurisprudência consolidada. A presença de maus antecedentes impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 155, § 4o, IV; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048820, 0705638-27.2025.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.